Tribunal: TJMT
Processo: 1019105-02.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1019105-02.2019.8.11.0000
Recorrente: MOCELLIN AGRO MERCANTIL LTDA
Recorrido: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA e OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MOCELLIN AGRO MERCANTIL LTDA (id 47902468) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 35985518):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – NÃO CONHECIMENTO DO RAI – IMPUGNAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU EXTEMPORÂNEA – AGRAVO TEMPESTIVO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALEGAÇÃO INFUNDADA – PRELIMINARES REJEITADAS – PENHORA - BENS DA MATRIZ E FILIAL – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. A intempestividade da impugnação no Cumprimento de Sentença não interfere no conhecimento do Recurso. Somente se este fosse interposto fora do prazo é que não seria conhecido. A sociedade matriz é parte legítima para figurar no polo passivo do Cumprimento de Sentença, uma vez que o patrimônio das empresas se confundem. Mesmo que possuam CNPJ distintos, trata-se de matriz e filial, o que não afasta a unidade patrimonial da pessoa jurídica, que continua responsável pelas obrigações contraídas por esta última ou vice-versa.” (TJMT, RAI 1019105-02.2019.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/03/2020)
Os Embargos de Declaração id 37236473 foram rejeitados com aplicação de multa, conforme acórdão id 45303961.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, alegando que o acórdão deve ser reformado, uma vez que teria violado os artigos 9o, 10, 280 e 513, § 1o e 2o, II, todos do CPC, além de apontar a existência de dissídio jurisprudencial.
Afirma que “O v. acórdão do TJMT, ao não prover o Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrente e, posteriormente não provendo os Embargos Declaratórios interpostos, decidiu que a MATRIZ DA EMPRESA MOCELIN AGRO MERCANTIL LTDA (CNPJ 08.610.335/0001-33 – pessoa jurídica que não faz parte do polo passivo da execução em apenso (processo principal – cópia em anexo) sofresse as consequências processuais advindas da execução, sem que esta Matriz fosse ao menos intimada, conforme requerido pelos Recorridos, até mesmo pelo fato de que os advogados da Recorrente (Empresa Filial), sequer detém mandato para postular em favor da empresa Matriz (os causídicos foram contratados pela Empres Recorrente – Filial)(...)”.
Assevera que a multa aplicada nos Embargos de Declaração é indevida e deve ser afastada, uma vez que o recurso foi interposto para eliminar contradições e suprimir omissões, nos termos do artigo 1.022, I e II do CPC.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, aduz que:
“(...)Posta assim a questão, e ainda tendo em vista a existência de constrição em desfavor da Empresa Matriz, que nem participou do processo na fase de conhecimento e sequer foi intimada para apresentar defesa e/ou constituir advogado, o que, com a mais absoluta certeza gerará prejuízos de difícil reparação, requer-se de Vossa Excelência a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo o processo até ulterior decisão no bojo da vertente irresignação.”
Recurso tempestivo e isento de preparo, conforme certidões id 47910986 e 47921955.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que nada fundamentou em relação a probabilidade do direito, limitando a alegar que sofrerá prejuízos de difícil reparação ante a constrição existente nos autos.
Ocorre que, sem a efetiva comprovação da probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, independente de restar ou não demonstrado o perigo da demora, uma vez que os requisitos devem estar concomitantemente presentes e demonstrados.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, uma vez que não houve fundamentação quanto a probabilidade do direito, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 30 de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi